Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-96.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI DE NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÃA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÃÃO â NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÃNCIA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA â APLICAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. INSUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DO CÃLCULO DA PENA DO APELANTE. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003066-96.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI DE Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DA PENA DO APELANTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003066-96.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Benedito Carvalho dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 06 de Abril de 2017, por volta das 20h00, em via pública, em frente a garagem da Prefeitura, neste Município, o denunciado BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS, vulgo "BENINHO", agindo de livre e espontânea vontade, em comunhão de desígnios (em concurso do agente) o adolescente ELIELSON PACHECO LOPES, vulgo "LAGARTINHA" portando arma de fogo de fabricação caseira, tipo garrucha (emprego de arma), subtraíram para ambos 01 (uma) motocicleta, bem como a quantia de R$100,00 (cem reais), pertencentes à vítima ALICIO MARTINS MENDES, sendo que para tanto houve o emprego de grave ameaça e ameaça.
Infere-se do caderno inquisitorial que a vítima estava trafegando em via pública em sua motocicleta, quando foi abordada pelo denunciado na companhia do adolescente ELIELSON PACHECO LOPES, que com uma arma de fogo coagiram a vítima a parar a motocicleta e entregá-la, além de exigirem que os entregasse todo dinheiro que possuía.
Extrai-se, ainda, que o denunciado juntamente com o adolescente ordenaram que a vítima deitasse ao chão, e começaram a espancá-la, com várias coronhadas em sua cabeça, colocando o pé sobre as cabeça e pescoço. Que durante o espancamento a vítima reconhecer os dois autores do crime.
Depreende-se, que os autores abandonaram a motocicleta da vítima, em face da corrente cair e travar, após evadiram-se para local incerto
A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelos documentos colhidos e produzidos no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/19).

Houve o recebimento correlato (fl.36).

A defesa do apelante apresentou resposta escrita, reservando-se ao direito de debater as razões da causa em momento posterior (fls. 43 a 44).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) testemunhas, interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (fls. 60 a 63).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante à sanção de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime de roubo majorado; e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo delito de corrupção de menor; totalizando, com o concurso material, a punição em: 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário em seu mínimo legal (fls. 64 a 71).

A razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 78 a 91):
ANTE O EXPOSTO, processado o presente recurso, requer o respectivo provimento para modificar a sentença do juízo
a quo
, no sentido de:
a) No mérito, ABSOLVER o apelante quanto aos delitos imputados, por ausente PROVA SEGURA DE AUTORIA;
b) Postula, na eventualidade de ser mantida a condenação, pela REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL;
c) Postula pela adequação do regime inicial de cumprimento de pena que deverá ser em meio ABERTO ou SEMIABERTO, considerada a nova dosimetria e a detração;
d) Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 93 a 97).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 105).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 109 a 120).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 05 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

No que tange à tese absolutória do apelante, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, de excertos do ato ora impugnado (fls. 65 a 69):
II.1. Da Materialidade do Fato:
(...)
No que tange à materialidade do fato tipificado como crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, pelas declarações prestadas pela vítima, a qual ficou lesionada (fls. 14/15) e testemunhas.
A forma majorada decorre da constatação de que a ameaça e a violência foram exercidas com o emprego de arma de fogo, a qual inclusive foi utilizada para lesionar a vítima (art. 157, §2º, I, do CPB), bem como por força do concurso de pessoas, in casu, um adolescente - fl. 17 (art. 157, §2º, II, do CPB).
(...)
Em síntese, pode-se afirmar que atualmente os delitos de roubo e furto seguem a teoria da ¿amotio¿, o que significa que o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agressor, não importando se a vítima permanece com a vigilância ou se há posse tranquila, como no caso em apreço.
Em relação à materialidade do fato tipificado como crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na DEPOL e em Juízo, as quais revelam a participação do então adolescente Elielson Pacheco Lotes na empreitada criminosa (fl. 13 e 17).
No ponto, cuido deixar assentado o entendimento do Egrégio STJ no sentido de que a simples participação do adolescente no delito já configura o crime, por se tratar de crime formal. Nesse sentido colacione-se:
(...)
Tal posicionamento já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
SÚMULA - 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(...)
Com efeito, conforme citado alhures, a denúncia e os documentos acostados à inicial, revelam haver ainda concurso material de crimes, haja vista a prática do assalto em comento, juntamente com o crime de corrupção de menor.
Enfim, o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta do acusado, inclusive a sua intenção de subtrair o objeto da vítima (teoria finalista); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda que breve (crime material consumado); 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante); e 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do CPB (teoria da equivalência dos antecedentes).
II.2. Da Autoria Delitiva:
No que tange à autoria, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que o denunciado, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mediante grave ameaça, em concurso com um adolescente, em sintonia com as informações prestadas pela vítima e testemunhas, que confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet.
Com efeito, a vítima e as testemunhas revelaram minúcias da atividade criminosa, inclusive que o assalto foi praticado por dois bandidos, que usaram de grave ameaça e violência com arma de fogo. Mais do que isso, tem-se que a vítima reconheceu os assaltantes por pelo menos 03 (três) vezes (fotografia, no local após a prisão e na DEPOL na presença do delegado), o que foi corroborado pelas testemunhas apresentadas pelo Parquet em Juízo.
Com efeito, a testemunha CB JOSÉ AUGUSTO CORREA DE SOUZA revelou que, durante o assalto, a vítima foi agredida com coronhadas, após ajoelhar e olhar para o chão, sendo necessário ser atendida no hospital. Disse ainda que a vítima revelou que ambos os assaltantes estavam armados e que conhecia o vulgo do Lagartinha. A polícia foi na casa onde estaria o adolescente, já conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Afirmou que a casa onde encontrou os dois assaltantes é reduto de usuários de drogas e que a vítima reconheceu os dois assaltantes no momento da prisão e na DEPOL. Por fim, afirmou que a motocicleta e a pochete da vítima não foram recuperados.
A testemunha SD PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS revelou que a vítima procurou a PM com BO registrado, apontando o Lagartinha e o Benedito com o endereço dos assaltantes. A PM foi ao endereço, prendeu os assaltantes, que foram reconhecidos pela vítima. Que o endereço era do Lagartinha, conhecido da polícia por vários assaltos. A vítima estava muito lesionada na cabeça, na boca, com curativos e marcas de sangue. Que a vítima relatou que estavam com arma caseira, usada para agredir a vítima
A despeito da ausência da vítima em Juízo, à toda evidência, trata-se, infelizmente, de situação relativamente comum, haja vista que, em casos desse jaez, as vítimas e as testemunhas revelam haver receio de serem marcadas e detém muito medo de retaliações por parte dos acusados, o que, aliás, é compreensível, eis que os réus se revelaram perigosos e que o poder público apenas oferece apoio limitado e insuficiente às vítimas e testemunhas.
No ponto, a jurisprudência tem considerado compreensíveis às ausências em Juízo (e até mesmo as contradições existentes nos depoimentos das vítimas e testemunhas) quando depõem sob forte pressão, estresse ou temor a represálias. Acerca do tema, em situação assemelhada, o Ministra do STJ LAURITA VAZ, com uma lucidez digna de referência, destacou (grifos nossos):
(...)
É, pois, exatamente essa a situação reportada na demanda em apreço, em que parte das vítimas não compareceram em juízo por flagrante temor de retaliações por parte dos acusados.
Na contramão de todo o conjunto probatório, o acusado limitou-se a apresentar evasivas, dizendo que estaria de passagem pela casa quando foi preso. Em verdade, as testemunhas de defesa (na verdade, informantes, por se tratar de irmã e tia do acusado) e o acusado apresentaram 03 (três) versões diferentes, haja vista que ora se sustentou que o acusado não era amigo do Lagartinha, ora foi dito que o acusado saiu para beber com o Lagartinha, ora foi dito que o acusado estava apenas de passagem quando foi preso em companhia do Lagartinha. Também não apresentou nenhum motivo relevante para afastar o reconhecimento da vítima e o depoimento dos policiais.
Na DEPOL, o acusado e o Lagartinha também já tinham apresentado versões diferentes, porquanto o adolescente afirmou que o acusado foi para a sua casa beber com a sua irmã, ao passo que o acusado falou que estava de passagem, quando foi chamado pelo adolescente para entrar, reforçando o número de divergência nos depoimentos prestados com a finalidade de eximir os assaltantes da incidência da lei penal.
Nesse contexto, em relação ao crime em apreço, verifico que, além da materialidade, também restou devidamente delineada a autoria delitiva, nos termos das declarações cabais e uníssonas prestadas pela vítima e testemunhas, somadas ao depoimento confuso, conflitante e lacônico do próprio acusado, que apesar de não confessar a prática do crime, não foi capaz de apresentar uma versão convincente, uma contraprova ou mesmo uma justificativa plausível que afastasse as evidências apuradas na DEPOL e em Juízo.
Na oportunidade, impõe-se registrar que, conforme a melhor doutrina, os documentos emitidos por determinadas autoridades públicas (ou por privadas delegadas) detém o atributo da credibilidade conhecido como fé pública. Nesse sentido, Chefes do Poder Executivo, Escrivães de Polícia, Investigadores, Peritos, Médicos Legistas, Agentes de Trânsito, Oficiais de Justiça, Oficiais e Escreventes do Registro Civil, Notários e Magistrados detém fé pública, o que significa que suas certidões são havidas por verdadeiras, sem qualquer necessidade de demonstração de sua correspondência à verdade, até que o contrário seja provado. Por outro lado, os Policiais Militares de quaisquer patentes detêm presunção de veracidade (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9_p%C3%BAblica).
No caso dos autos, o depoimento da vítima e dos Militares encontra um amparo documental, sequencial, lógico e coerente com os fatos apurados no âmbito policial e em juízo. Diferentemente, o acusado não apresentou qualquer razão significativa para repelir a versão apresentada pelos policiais. Também não demonstrou haver qualquer interesse dos mesmos policiais no desfecho do processo. Em vez disso, o acusado limitou-se a apresentar fatos confusos e desconexos com a realidade dos autos, sem qualquer substância, consistência ou lastro probatório.
Dessa forma, com base nas provas produzidas nos autos, segundo as quais o acusado subtraiu coisa móvel alheia da vítima mediante grave ameaça e violência, em concurso de pessoas, (art. 157, §2º, II, CPB), sendo seu comparsa um adolescente (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CPB), restam caracterizados os elementos típicos pertinentes à espécie, impondo-se, assim, a condenação e a imposição da respectiva pena, nos moldes apresentados na inicial.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com jurisprudência e doutrina.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Destaquei)
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Ademais, enfatizo que eventual inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa - sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, o qual
, in casu
, não observo; até mesmo porque o édito condenatório encontra-se fundado em provas diversas.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVAS - EXAME - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ.
Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas
.
RECONHECIMENTO - ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas.
ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à Lei nº 13.654/2018 - prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (Destaquei)
(HC 163566, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da destacada alegação recursal.

03 - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Quanto ao crime de corrupção de menor, o juiz
a quo
aplicou ao apelante a pena em seu mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão.

Já em relação ao delito de roubo majorado, na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as consequências.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
Logo, considerar o grau de violência contra a vítima empregado na conduta do apelante é escorreito na sua aferição - desfavorável, portanto.

As consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal.
¿A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).
Já as lesões sofridas pelas vítimas assim o são para tanto, sobretudo considerando a necessidade de atendimento hospitalar.

Nesse contexto, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
agravante da reincidência
(Procedimento nº 0015538-98.2012.8.14.0401), conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, elevo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
07 (sete) anos de reclusão, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não identificada nenhuma minorante e em vista do reconhecimento de
duas majorantes (uso de arma e concurso de pessoas)
, o julgador de primeira instância não expôs qualquer critério para aumentar a reprimenda acima do patamar mínimo, em contrariedade ao entendimento consolidado na
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Assim sendo, acresço, apenas, 1/3 (um terço) à punição, resultando a
pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.

Pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal)
, cumulativamente - 01 (um) ano de reclusão pela corrupção de menor e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, pelo roubo majorado -,
resulta a punição do apelante em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

As teses do recurso relativas ao cálculo da pena do apelante, portanto, não têm como ser acolhidas. Contudo, fizeram-se necessárias correções de ofício.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator